Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-03.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Inobservância da narrativa do autor e do conjunto probatório produzido nos autos de fato apto a ensejar a reparação por danos morais - Ação de indenização por danos morais improcedente – Matéria preliminar rejeitada – Apelação não provida